Tribunal: TJMT
Processo: 1027341-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027341-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALITA TAVARES DA COSTA BRACIOLI - CPF: 395.905.848-96 (ADVOGADO), ISAEL TAVARES DA COSTA - CPF: 084.404.878-00 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO LIMINAR – VIA INADEQUADA –
INCONTROVERSO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E REDUÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sendo notório o descumprimento, pela ré/agravada, da determinação de autorização de realização de procedimento médico,
se mostra imprescindível a adoção de medidas enérgicas para romper a obstinação da ré/agravada em permanecer inerte frente à expressa ordem judicial da qual já foi regularmente intimada, em atenção ao inciso IV, do art. 139 do CPC, que prevê que incumbe ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2. Não é cabível a execução imediata das multas diárias já acumuladas nos próprios autos principais, quando há risco de grave tumulto processual, competindo ao autor/agravante, se assim entender por bem, propor ação autônoma.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISAEL TAVARES DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Antecipada Antecedente
”

(Proc. no 1001243-34.2023.8.11.0014), formulado pelo agravante contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., indeferiu pedido de “
execução imediata das multas diárias já acumuladas, no valor de R$ 55.000,00
”, formulado pelo autor/agravante, por entender que “
a execução de multa por descumprimento da liminar deve ser realizada de forma provisória e em autos apartados, sob pena de tumultuar o feito principal
”; todavia, considerando “
a ausência de cumprimento de decisão
” deferitória do pedido de tutela de urgência, ordenou “
nova intimação da requerida, para que no prazo de 05 dias cumpra a liminar outrora concedida, sob pena de multa diária de R$ 1 mil
”, limitada a 30 dias
(cf. Id. no 134159950 dos autos de origem).

O autor/agravante expõe que a r. decisão deferitória do pedido de tutela de urgência já havia fixado multa diária de R$ 1 mil para o caso de descumprimento da ordem e argumenta que “
a ré já demonstrou, por meio de seu comportamento anterior, que multas diárias de R$ 1 mil são insuficientes para incentivar a observância da decisão judicial
”, pois “
ela simplesmente ignorou anteriormente e, provavelmente, ignorará desta vez também
”.

Aduz, ainda, que “
ao não executar as multas já acumuladas e ao optar por uma nova intimação com prazos adicionais, a decisão cria um perigoso precedente que pode encorajar a parte ré e outras entidades a desrespeitarem as ordens judiciais, sabendo que as consequências serão limitadas e manejáveis
”, sendo, portando, descabida a “
renovação de prazos para a empresa, que já passou por cima de todos os outros prazos anteriormente concedidos
”, e imprescindível a reforma da r. decisão agravada “
para impor medidas que efetivamente assegurem o respeito às decisões judiciais e a proteção dos direitos fundamentais do autor
” (sic – cf. Id. no 191041239 - Pág. 3/5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para fins de majoração da multa cominatória e “
imposição de medidas coercitivas mais severas, como a suspensão da comercialização de novos planos de saúde pela ré até o cumprimento da decisão judicial e/ou o bloqueio de valores em contas bancárias da empresa para custeio da cirurgia, até que a cirurgia seja efetuada
”, bem como para que seja autorizada a “
execução imediata das multas diárias já acumuladas
”, com pronta determinação de “
bloqueio e posterior levantamento da multa, conforme o art. 537, §3o, do CPC, visando garantir a eficácia da decisão judicial e o cumprimento imediato da ordem de realização da cirurgia
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. n. 191390688 deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para majorar de R$ 1 mil para R$ 5 mil o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem de autorização de realização de “
cirurgia de angioplastia no hospital localizado em Primavera do Leste/MT
” e reduzir de cinco dias para 48 horas o prazo para cumprimento da determinação.

A agravada interpôs recurso de agravo interno, pedindo a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n. 195757658).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 196047671 a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado interposto pela Hapvida
contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório, no qual quaisquer teses alegadas serão devidamente apreciadas.

Quanto ao mérito do recurso de agravo de instrumento, sendo notório o descumprimento, pela ré/agravada, da determinação de autorização de realização de
“
cirurgia de angioplastia no hospital localizado em Primavera do Leste/MT
”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil
(cf. Id. no 126751501 dos autos de origem), e o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021839-81.2023.8.11.0000, interposto pela operadora do plano de saúde, no qual a Hapvida buscava reverter a decisão que deferiu pedido do autor/agravado para ordenar à ré/agravante que disponibilize a cirurgia de angioplastia, se mostra realmente imprescindível adoção de medidas enérgicas para romper a obstinação da ré/agravada em permanecer inerte frente à expressa ordem judicial da qual já foi regularmente intimada, em atenção ao inciso IV, do art. 139 do CPC, que prevê que incumbe ao magistrado “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Por outro lado, o MM. Juiz tem razão ao afirmar a impossibilidade de
“
execução imediata das multas diárias já acumuladas
” nos próprios autos principais, sob pena de grave tumulto processual, competindo ao autor/agravante, se assim entender por bem, propor ação autônoma.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
tão somente para majorar de R$ 1 mil para R$ 5 mil o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem de autorização de realização de
“
cirurgia de angioplastia no hospital localizado em Primavera do Leste/MT
” e reduzir de cinco dias para 48 horas o prazo para cumprimento da determinação.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024